Tribunal: STF
Processo: RE 1504560
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Adicional de penosidade. Lotação em área de fronteira. Ausência de regulamentação. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.